Tribunal: TCU
Processo: 005.062/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/DF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3027/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados.. 1. Processo TC- Processo 005.062/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Geovana Ribeiro Santos (XXX.611.551-XX); Hiago Fagundes Santos (XXX.070.041-XX); Maria Helena Rosa Souza (XXX.440.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DFe TO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.